Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-02.2024.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000927-02.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[H. F. - CPF: 090.670.201-17 (APELANTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), JOCIANE DAMIANI - CPF: 032.006.971-05 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), JOCIANE DAMIANI - CPF: 032.006.971-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000927-02.2024.811.0009

APELANTE:

H.F., representado por JOCIANE DAMIANI

APELADO:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO/ATRASO/ANTECIPAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que fixou em R$ 2.000,00 o valor da indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente no cancelamento/atraso/antecipação de voo sem a devida assistência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem, à luz dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerados os transtornos vivenciados e os parâmetros jurisprudenciais consolidados para casos análogos.

III. Razões de decidir

3. O valor arbitrado na sentença mostrou-se desproporcional aos danos experimentados, não se prestando de forma suficiente à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

4. Precedentes desta Corte reconhecem que, para hipóteses de cancelamento/atraso/antecipação de voo com ausência de assistência adequada, o montante de R$ 5.000,00

revela-se adequado e razoável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a majoração do valor da indenização por danos morais em caso de cancelamento/atraso/antecipação de voo sem assistência adequada, quando o montante fixado em primeiro grau não observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz da jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1027000-80.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 21.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1008815-94.2022.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000927-02.2024.811.0009

APELANTE:

H.F., representado por JOCIANE DAMIANI

APELADO:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S/A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
H.F.,
representado por
JOCIANE DAMIANI
em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
.

A autora narra que, tendo adquirido passagem aérea para o trajeto de ida e volta de Sinop/MT à Recife/PE, sendo que o voo de ida do autor estava previsto para sair de Sinop/MT às 17h20min do dia 10/04/2024, realizando conexão em Campinas/SP, e chegando em Recife/PE, às 02h15min do dia 11/04/2024, todavia, teve seu voo de Campinas/SP cancelado pela parte requerida, por motivo de manutenção da aeronave.

Alega que houve cancelamento do voo AD 4092, no trecho de conexão entre Campinas/SP e Recife/PE, o que resultou em atraso superior a 07h (sete horas), sem prévia notificação e sem prestação de assistência mínima.

Defende que tal conduta configurou evidente falha na prestação do serviço, ofendendo os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, postulando, assim, a majoração do quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais) ou outro valor que este Tribunal entender cabível, de modo a garantir o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

A sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara da Comarca de Colíder/MT
JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial
, reconhecendo a falha na prestação de serviço e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Inconformada com o valor arbitrado, a parte autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando que o
quantum
fixado é insuficiente diante da gravidade dos fatos, da condição de vulnerabilidade da vítima (menor de idade) e da necessidade de efetivar o caráter pedagógico da indenização.

Requer a
majoração
do valor indenizatório.

Nas contrarrazões de id. 303657356
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer ministerial (id. 306904872) é pelo parcial provimento do recurso, a fim de majorar o valor da indenização para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO:

Egrégia Câmara:

O cerne da questão recai apenas em analisar o
quantum
arbitrado a título de indenização morais.

Pois bem.

Considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado pelo Juízo de Primeira Instância não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo pela necessidade de sua majoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme
precedentes deste Tribunal em situações análogas, nos quais indicam como razoável tal patamar para casos de cancelamento ou atraso de voos sem assistência adequada.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – PARTE DO ITINERÁRIO CONCLUÍDO VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO SEM QUALQUER EXORBITÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados. Mantem-se o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional diante das circunstâncias apresentadas.
(N.U 1027000-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – NECESSIDADE – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido,
pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo,
restando caracterizado o dever de indenizar da ré. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. (
Trecho do inteiro teor do voto:
Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral para cada uma, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para
R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora
)
(N.U 1008815-94.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).”

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
em consonância com o parecer ministerial, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de indenização moral de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025